Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Habeas Corpus no 1018551-96.2021.8.11.0000 – Capital
Paciente: Alisson Braga
Impetrante: Dr. Eglenio Barros Soares
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelo advogado Eglenio Barros Soares em favor de Alisson Braga, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra o paciente, atualmente segregado na penitenciária da Comarca de Rondonópolis, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ante a presença dos requisitos ensejadores.
Pois bem. Apesar do paciente ter sua prisão mantida pela autoridade competente na r. decisão, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, após a prática de delito, estando segregado desde então, subsistindo as razões que embasaram a manutenção da prisão preventiva.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista